Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0762988-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA EMBARGADO: PRESBITERIO BRASILIA SUL, EDSON ALBERTO DIAS BORGES, RUDIVAL ALEXANDRE SOUZA, VALCÍDES JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA DECISÃO Por meio da petição de Id. 45724482, o apelado interpôe embargos de declaração da Decisão de Id. 45637547, que deferiu a suspensão do processo por 30 (trinta) dias em razão da submissão da advogada da parte recorrente à cirurgia de emergência. Decido. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que: "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. O caso dos autos não se amolda ao texto legal, revelando apenas discordância da parte em razão do que foi decidido. Outrossim, qualquer decisão que modifique a anterior causaria, em razão da necessidade de observância dos prazos processuais, maior demora no trâmite processual. Pelo exposto, rejeito os embargos. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator